Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735245-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JANETE CORREIA DE OLIVEIRA COSSTA contra decisão que, em Ação de Conhecimento (n. 0700488-50.2025.8.07.0006), indeferiu o pedido formulado pela requerida. A decisão, na parte impugnada, foi redigida nos seguintes termos: (...) 3 - No que diz respeito à petição de Id 233775045, eventual fraude no contrato não foi objeto da resposta, de forma que a questão não pode ser resolvida nestes autos. A Agravante sustenta, inicialmente, que o rol do art. 1.015 do CPC não pode ser interpretado de maneira literal. Argumenta que o Juízo, ao ignorar a existência de fatos, novos, que ocorreram após a contestação, incorre em cerceamento de defesa. Afirma que após a realização de auditoria interna o contrato de plano de saúde foi motivadamente rescindido, sendo inegável que ele foi celebrado mediante fraude. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para haver o recebimento da fraude alegada e revogação da liminar deferida. Preparo demonstrado. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o indeferimento de pedido extemporâneo de revogação de liminar não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A decisão que indefere o pedido para análise de prova juntada após a contestação, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 13:15:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador